Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712797-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Comércio &amp; Serviços de Marmoraria &amp; Construções Confiança EIRELI Agravados: Lilian Rodrigues Barbosa José Maria de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Comércio &amp; Serviços de Marmoraria &amp; Construções Confiança EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0713543-35.2020.8.07.0009, assim redigida: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Diante da apresentação intempestiva de contestação, conforme certificado em ID n. 87217482, DECRETO A REVELIA da parte Ré. Em relação ao pedido de gratuidade, deverá a Ré apresentar comprovação idônea da hipossuficiência, considerando que a mera declaração não basta à pessoa jurídica. Por outro lado, diante da reiteração, passo à apreciação do pedido de concessão da tutela provisória. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a lei processual exige a conjugação de certos requisitos, traduzidos na probabilidade do direito vindicado aliada à demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Além disso, prevê-se que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). O Código Civil consigna em seu art. 1.228 que: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Consta dos autos que a parte autora é coproprietária do referido imóvel (ID n. 77720090). Resta, pois, demonstrada a probabilidade do direito. Há perigo de dano irreparável para a parte autora, consubstanciado no fato de estar despojada de seu imóvel, devendo arcar com tributos e ônus inerentes da propriedade. Ademais, importante registrar que, exercido o contraditório, a parte Ré não apresentou provas capazes de gerar dúvida razoável ao direito dos autores. Diferente de momento anterior, agora o réu deve suportar o ônus de sua revelia, o que traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Por fim, há que se ressaltar que esta não é via adequada para alegação de irregularidades em adjudicação perfectibilizada em outro processo judicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar à parte Requerida que desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Expeça-se mandado de intimação. Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. Indefiro o pedido de chamamento ao processo, pois não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 130 do CPC, já que a pretensão deduzida diz respeito à obtenção de posse pelo atual proprietário, não havendo pedido de cobrança de valores que se refiram à existência de relação jurídica de fiança ou outra que evidencie a existência de solidariedade entre os réus e as pessoas por ele indicadas. As demais questões arguidas dizem respeito ao mérito e serão analisadas em momento oportuno. Expedidos os mandados, façam os autos conclusos para sentença, uma vez que não há necessidade de dilação probatória porque os fatos se encontram suficientemente esclarecidos (CPC, art. 355, II). Comunique-se o conteúdo desta decisão ao eminente Desembargador Relator do AGI de ID 82273125. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25275688), em síntese, que é locatário do bem imóvel em questão, consubstanciado por fração ideal indivisível, de propriedade dos recorridos. Assim, argumenta que a ausência de prévia delimitação da área adjudicada pelo demandante impede o exercício da tutela possessória por ele pleiteada. Também afirma que não houve respeito ao direito de preferência do locatário, ora recorrente, de adquirir o bem imóvel que foi adjudicado pelo demandante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, indeferida a tutela liminar possessória. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 25275701 e Id. 25275703). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. As questões suscitadas pelo recorrente já foram anteriormente examinadas no curso do processo que deu origem à adjudicação do bem imóvel em favor de José Maria de Jesus (Id. 88997798 e Id. 88997806 dos autos do processo principal), senão vejamos: “Dada a existência de condomínio no imóvel entre Gladstone Aguiar Vitoriano (proprietário de 25% do bem), Francisco de Lourdes Sabino (proprietário de 50%) e Enivalda Andrade de Carvalho Miranda (proprietária de 25% do imóvel), determino a intimação pessoal de cada um dos condôminos para, querendo, exercer o direito de preferência e, consequentemente, de aquisição preferencial da cota-parte da executada Enilvada relativamente ao imóvel constrito, em conformidade com o art. 843, §1o do CPC.” “Ademais, quanto à intimação do Sr. Francisco, verifico que este Juízo já intimou o coproprietário e todos os outros, bem como que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, razão pela qual não há qualquer diligência pendente de intimação.” Assim, não pode ser admitida a rediscussão de questões já decididas, que estão encobertas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Além de consistir em questão já decidida, o agravante não tem legitimidade para tratar de questões relacionadas à prévia propriedade exercida pelo antigo proprietário em momento anterior à adjudicação. Diante da ausência de pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode ser conhecido quanto aos pontos relacionados à indivisibilidade do bem imóvel. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à questão relativa ao suposto direito de preferência do locatário na aquisição do bem imóvel. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário na aquisição de bem imóvel que é objeto de ação possessória. Com efeito, houve a adjudicação, em favor do recorrido, José Maria de Jesus, de 25% (vinte e cinco por cento) do bem imóvel situado no SMS, Conjunto 6, lote 6, loja 1, Samambaia-DF, nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009. O recorrente alega que ocupa a posição de locatário de parte do referido bem imóvel, devendo ser mantida na posse em razão de não ter sido respeitado seu direito de preferência na aquisição do aludido bem. O direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação está prefigurado no art. 27 da Lei no 8.245/1991 [1]. A aludida preferência está limitada às hipóteses que envolvem eventual celebração de negócio jurídico de compra e venda, cessão ou dação em pagamento. No entanto, o bem imóvel em questão foi objeto de expropriação por meio de adjudicação nos autos do processo no 0026885-33.2015.8.07.0009, nos moldes do art. 876, e seguintes, do CPC. A situação descrita não está inserida no âmbito do hipotético direito de preferência a ser tutelado em favor do locatário, uma vez que a adjudicação, evidentemente, não se confunde com nenhum dos mencionadas negócios jurídicos. O direito de preferência aplicável ao caso concreto diz espeito apenas aos condôminos titulares das frações ideais, tendo sido a referida questão devidamente solucionada, antes de ter sido efetuada a adjudicação. Aliás, a decisão respectiva já está acobertada pelos efeitos da preclusão. Diante desse contexto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos previstos no art. 561 do CPC. Por essa razão, suas alegações não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.